Tribunal: TJPA
Processo: 0822438-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822438-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE QUEIROZ FERNANDES

AGRAVADO: FABIO DE QUEIROZ FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEL COMUM SEM ANUÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO. ART. 1.314 DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR ABSORÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata paralisação de obras realizadas em imóvel objeto de condomínio entre as partes, na proporção ideal de 50% para cada coproprietário, conforme sentença homologatória de partilha transitada em julgado.

2.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de anuência do coproprietário e no risco de consolidação de situação fática de difícil reversão. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela de urgência para paralisar obras realizadas por um dos coproprietários em imóvel comum, sem o consentimento do outro, em condomínio pro indiviso, bem como se o julgamento do agravo de instrumento absorve o agravo interno interposto contra decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento colegiado do agravo de instrumento absorve o agravo interno quando as razões recursais se confundem integralmente com o mérito do recurso principal, tornando prejudicada sua apreciação autônoma.
4. Em condomínio pro indiviso, é vedada a alteração da coisa comum sem a anuência dos demais coproprietários, nos termos do art. 1.314 do Código Civil.
5. A continuidade das obras sem autorização caracteriza risco de dano e possibilidade de consolidação de situação irreversível, justificando a manutenção da tutela provisória deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento do agravo de instrumento absorve o agravo interno quando ambos veiculam idênticas questões de mérito. 2. É legítima a concessão de tutela de urgência para paralisar obras realizadas em imóvel comum sem a anuência do coproprietário, em condomínio pro indiviso, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 1.314; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Entendimento consolidado do STJ acerca da necessidade de anuência dos coproprietários para alteração da coisa comum.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 31405831). Passo a relatar e a apresentar o voto.

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Fernanda de Queiroz Fernandes
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da tutela provisória de urgência de caráter antecedente ajuizada por
Fábio de Queiroz Fernandes
, por meio da qual foi determinada a
imediata paralisação de obras
realizadas no imóvel situado na Rua Domingos Marreiros, nº 1977, nesta Capital, bem objeto de condomínio entre as partes, na proporção ideal de 50% para cada um, conforme sentença homologatória de partilha transitada em julgado.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, extraída do regime de copropriedade do bem, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de consolidação de situação fática de difícil reversão decorrente da continuidade da obra .

Distribuído o recurso, foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo
, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados fumus boni iuris nem periculum in mora em favor da agravante, sobretudo diante da necessidade de anuência do coproprietário para alterações na coisa comum .

Irresignada, a agravante interpôs
Agravo Interno
, sustentando, em síntese, erro de premissa fática na decisão monocrática, ausência de divisão física do imóvel no inventário, ocupação consolidada do pavimento superior há mais de vinte anos e regularidade das obras realizadas apenas na área por ela utilizada, pugnando pela reconsideração do indeferimento do efeito suspensivo .

O agravado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, afirmando tratar-se de condomínio pro indiviso, inexistente autorização para obras que alterem a coisa comum e destacando, inclusive, o descumprimento reiterado da ordem judicial de paralisação das obras .

É o relatório.

VOTO

1. Da absorção do Agravo Interno pelo julgamento do Agravo de Instrumento

Inicialmente, impõe-se o exame da relação entre o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento.

O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ocorre que as razões deduzidas no Agravo Interno não se limitam a impugnar aspectos formais ou autônomos da decisão singular, mas reproduzem integralmente as teses de mérito do próprio Agravo de Instrumento, centradas na inexistência de probabilidade do direito do agravado, na regularidade das obras e na ausência de perigo de dano.

Nessas circunstâncias, aplica-se a teoria da causa madura, de modo que o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento absorve o Agravo Interno, tornando desnecessada a sua apreciação autônoma, uma vez que as matérias nele veiculadas confundem-se integralmente com o mérito recursal ora apreciado, inexistindo prejuízo às partes ou violação ao contraditório.

Assim, declaro prejudicado o Agravo Interno, por absorção, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

2. Do mérito do Agravo de Instrumento

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a paralisação das obras realizadas pela agravante em imóvel objeto de condomínio entre as partes.

Dos autos, extrai-se que é incontroversa a copropriedade do bem, na proporção ideal de 50% para cada litigante, conforme sentença homologatória de partilha. Também não se discute que inexiste divisão física formal do imóvel, tratando-se, portanto, de condomínio pro indiviso.

Nessa moldura fática, incide a regra do art. 1.314 do Código Civil, segundo a qual cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, desde que não exclua os demais nem altere a substância ou a destinação do bem comum sem o consentimento dos outros coproprietários.

Embora a agravante sustente que as obras se limitam ao pavimento superior por ela ocupado há longa data e que seriam meras reformas internas, a prova coligida aos autos revela, ao menos em juízo de cognição sumária, alterações potencialmente aptas a impactar a estrutura e o equilíbrio do uso do bem comum, sem a anuência do agravado, circunstância suficiente para caracterizar a plausibilidade do direito invocado na origem.

O perigo de dano também se mostra presente, pois a continuidade das obras poderia consolidar situação fática de difícil reversão, comprometendo o exercício do direito de copropriedade do agravado e esvaziando a utilidade do provimento final, exatamente como reconhecido pelo Juízo de origem e pela decisão monocrática recorrida .

Ressalte-se que a alegação de ocupação consolidada ou de eventual desequilíbrio histórico na utilização das áreas demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, não sendo suficiente, nesta fase, para afastar a tutela de urgência deferida.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se mostra prudente, proporcional e alinhada à necessidade de preservação do bem comum até o julgamento definitivo da controvérsia na origem.

Diante do exposto
, DECLARO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, por absorção, em razão da teoria da causa madura, e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a paralisação das obras no imóvel comum.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026